Tribunal: STF
Processo: RHC 222481
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Maurício Demetrio Afonso Alves interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CARTA DE CORSO. 2ª FASE. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. NOVA DENÚNCIA. ADITAMENTO IMPRÓPRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 



    1. A alegação defensiva de ilegalidade da distribuição de nova ação penal, na denominada 2ª Fase da Operação Carta de Corso, por se tratar de aditamento impróprio à primeira denúncia ofertada, não foi apreciada no aresto combatido, o que inviabiliza o exame do pleito nesta oportunidade, por configurar indevida supressão de instância.



    2. Ademais, a simples leitura da inicial acusatória permite verificar que a opinio delicti foi formada com base em elementos obtidos após a deflagração da primeira fase da operação em comento, mediante o acesso a informações constantes de aparelhos celulares apreendidos em poder do paciente e de outros investigados, dados que, a um primeiro olhar, afastam a ocorrência de flagrante ilegalidade, cognoscível de ofício. 



    3. Tendo em vista que a denúncia é uma peça processual por meio da qual o órgão acusador submete ao Poder Judiciário o exercício do jus puniendi, o legislador estabeleceu alguns requisitos essenciais para a formalização da acusação, a fim de que seja assegurado ao réu o escorreito exercício do contraditório e da ampla defesa. Na verdade, a própria higidez da denúncia opera como uma garantia do acusado. 



    4. Segundo o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, "a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas". 



    5. A exordial acusatória descreve conduta que se amolda ao tipo penal em exame, ao mencionar que o ora recorrente, valendo-se do cargo ocupado (Delegado de Polícia), determinou a agente do setor de inteligência de sua unidade que buscasse, em sistema de informações de acesso restrito, dados referentes a diversas autoridades do Estado do Rio de Janeiro – como delegados, promotores de justiça e até mesmo um candidado a prefeito do Município do Rio de Janeiro – e a familiares delas, com a finalidade de, futuramente, valer-se de tais elementos para realizar ações ilícitas, tendentes a forjar a prática de crimes por tais pessoas, para obter vantagens indevidas ou, até mesmo, desacreditar publicamente agentes que atuavam em apurações em que o recorrente figurava como investigado. 



    6. Da mesma forma, as circunstâncias descritas denotam a ocorrência de prejuízo à Administração Pública, de modo que eventual afastamento da qualificadora do § 2º do art. 325 do Código Penal deve ser apreciado no momento oportuno, após o encerramento da instrução probatória, com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório. 



    7. Portanto, forçoso concluir que a denúncia ora impugnada descreveu todos os elementos necessários à defesa para o cumprimento do seu mister, evidenciandose, assim, o preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. 



    8. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313, 315 e 282, I e II, do Código de Processo Penal, com as alterações dispostas pela Lei n. 13.964/2019. 



    9. São idôneos os motivos elencados para a imposição da cautela extrema, pois evidenciam a gravidade da conduta em tese perpetrada – acesso a informações de caráter sigiloso em bancos de dados do sistema de inteligência da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, a fim de obter dados pessoais de diversas autoridades e de seus familiares, com a finalidade de forjar a prática de crimes por esses agentes –, o risco de reiteração delitiva – diante da noticiada prática de diversas condutas ilícitas semelhantes pelo recorrente – e a necessidade de resguardar a instrução criminal, em face do temor relatado por tuas testemunhas, que afirmaram haver sofrido represálias mesmo depois da prisão do réu. 



    10. Vale ressaltar que, embora a defesa afirme que as circunstâncias descritas para justificar a custódia preventiva já haviam sido utilizadas para lastrear a cautela extrema aplicada na primeira fase da operação, os elementos anteriormente delineados estão relacionados com o suposto delito de violação de sigilo funcional, objeto da denúncia ora analisada, e com fatos ocorridos após a deflagração da primeira fase da Operação Carta de Corso, como as ameaças relatadas pelas testemunhas. 



    11. O decisum combatido consignou, ainda, que as medidas diversas da prisão não se prestariam a resguardar a ordem pública na hipótese, posicionamento que vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, firme ao asseverar a insuficiência e inadequação das cautelares menos gravosas quando evidenciado que não se prestariam a resguardar a instrução processual e a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP). 



    12. No tocante ao pedido de prisão domiciliar, esta Corte Superior firmou o posicionamento de que, para a concessão do benefício a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante. 



    13. O acórdão combatido foi claro ao afirmar a ausência de comprovação da imprescindibilidade do pai aos cuidados dos filhos menores, sobretudo porque as crianças estão com a mãe, esposa do ora postulante, e não há comprovação de que ela não tenha condições de prestar assistência aos filhos. 



    14. Para alterar essa conclusão, seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    15. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e não provido. 



    (RHC 168.658, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva, ou a substituição do referido decreto prisional por medidas cautelares alternativas, requer “O trancamento da ação penal correlata ao presente recurso, por tratar-se de aditamento impróprio“, “Alternativamente, a inépcia da exordial acusatória, por violação ao Art. 41 do Código de Processo Penal “.



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso e, caso seja recebido, pela denegação da ordem, em parecer assim ementado: 



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE RECUSO DE HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO EXARADO EM SEDE DO MESMO RECURSO. 



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. Isso porque “contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus, cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento” (RHC nº 123.002/MS, Primeira Turma, Rel. Min.Rosa Weber, DJe de 28/10/14). Não conhecimento do recurso. 



    2. Razões de recurso, que, de toda sorte, não buscam afastar os termos da decisão recorrida. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. 



    3. Parecer pelo não conhecimento do recurso. Caso conhecido, não deve lograr provimento. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus quando interposto contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus deduzido perante Tribunal Superior. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 115.133, ministro Luiz Fux; RHC 119.015, ministro Dias Toffoli; RHC 161.468 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 192.719 AgR, ministro Ricardo Lewandowski e RHC 123.706, ministra Rosa Weber, cuja ementa ora transcrevo (com meus grifos):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 



    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento.



    […]



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria à parte recorrente. 



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, o risco de reiteração delitiva e finalmente a necessidade de garantir a instrução criminal, valendo transcrever o seguinte fragmento que consta no voto condutor do acórdão ora recorrido (grifei):



    Em 17/12/2021, o Juízo singular recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do réu, em decisum assim motivado (fls. 492-513, destaquei): 



    […]



    Ocorre que, no curso da apuração, surgiram sérios indicativos da existência de novos delitos praticados pelos supostos integrantes da organização criminosa, consistentes na prática de sucessivos atos tendentes à obstrução destas investigações (cujo objeto inicial era a suposta organização criminosa) – art. 2º, § 1º, da Lei nº 12850/2013. 



    No dia 18/03/2021, quando já era de conhecimento dos denunciados de que havia a presente investigação, foi efetivada operação da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial – DRCPIM, capitaneada pelo Delegado de Polícia MAURÍCIO DEMÉTRIO AFONSO ALVES, ora denunciado, denominada de Operação "Raposa no Galinheiro" – fls. 1178/1272 – procedimento nº 946-130/2021. 



    […]



    Importante consignar que a operação teve ampla cobertura da imprensa, marcada por uma participação intensa do Delegado de Polícia Civil MAURÍCIO DEMÉTRIO AFONSO ALVES, com a divulgação de informações que davam conta da prática de crimes justamente pelos Delegados de Polícia que atuaram no procedimento investigatório que envolvia possível organização criminosa constituída no âmbito da DRCPIM (que lastreia a presente ação penal). 



    [...], foi resultado de uma possível ação artificiosa, que contou com a suposta criação fraudulenta de um ambiente propício ao flagrante preparado contra o Delegado de Polícia Marcelo Machado. 



    [...]verifica-se que o procedimento policial conduzido por esta autoridade policial, divulgado pela imprensa, não tinha (com base em elementos concretos e documentados nos autos do processo que ensejou a operação "Raposa no Galinheiro") linha de contato, afinidade de objeto ou uma simples sinalização de que a ação policial da DRCPIM recaia também sobre suposto grupo criminoso envolvendo os demais Delegados de Polícia citados na matéria.



    […]



    Na inquirição, Alfredo Bayon Dias afirmou que o material apreendido, quase que em sua totalidade, não estava exposto à venda e se referia a uma única encomenda de 1.000 camisas iguais, com imagens dos "Minions".



    […]



    Nesta peça é noticiada a venda de roupas produzidas com violação de direito autoral, mencionando especificamente camisas com a estampa dos "minions", fls. 1260/1265. 



    Ocorre que a referida representação foi feita e apresentada em 21/01/2021 (fls. 1265), data anterior à própria encomenda das referidas camisas, ocorrida em 28/01/2021 (recibo às fls. 920), antes, portanto, de elas existirem. 



    […]



    Neste contexto, são sólidos e sérios os indicativos reveladores, em sede de cognição sumária, que o material de suposta contrafação (camisas dos 'Minions') que foram apreendidas na Operação "Raposa no Galinheiro", por sua vez capitaneada pelo Delegado de Polícia Civil MAURÍCIO DEMÉTRIO AFONSO ALVES, à época titular da DRCPIM, foi objeto de prévia encomenda feita, de forma fraudulenta, pela própria autoridade policial[...]



    [...]o delegado de polícia MAURICIO DEMETRIO AFONSO ALVES, fazia rotineiramente ilegal uso dos bancos de dados restritos a que tinha acesso, por intermédio do policial civil ADRIANO SANTIAGO DA ROSA, então lotado no Setor de Inteligência Policial (SIP) da DRCPIM. Nesse acesos eram realizadas pesquisas de diversas pessoas, entre elas inúmeras autoridades públicas e seus familiares. Cabe registrar que há elementos nos autos indicativos de que muitas dessas pesquisas visavam a possível preparação e/ou execução de planos que, neste momento, pode-se dizer que aparentam contexto de intensa perversidade, com possíveis atos de atribuição forjada de crimes a alvos do citado Delegado de Polícia, atos de desconstrução da imagem pública e descredibilização de agentes públicos, não se podendo, inclusive, afastar a possibilidade de outras ações de ataques. 



    […]



    foi possível identificar uma suposta e possível preparação de um flagrante forjado por tráfico de drogas a um Delegado de Polícia, em contexto que, leva crer, neste momento inicial de análise, que poderia ser um dos delegados de polícia que atuaram contra a organização criminosa e que culminou na operação Carta de Corso (ação penal nº 0142261-48.2021.8.19.0001). 



    A duas, os elementos de prova colhidos indicam a possibilidade de que o Delegado de Polícia MAURICIO DEMETRIO AFONSO ALVES teria atuado com a intenção de preparar uma prisão forjada do atual Prefeito do Estado do Rio de Janeiro Eduardo Paes às vésperas do segundo turno das eleições municipais. 



    […]



    Às fls. 15601/15605 do processo de nº 0142261-48.2021.8.19.0001, as vítimas BRUNA DE SOUZA VEIGA e CARLOS EDUARDO GANNAM BRUM alegaram terem sofrido gravíssimos atos de coação, por diversos meios e formas, com possibilidade de que tenha ocorrido, inclusive, um atentado contra eles. 



    Ainda nos referidos autos, em sede de depoimento perante o juízo, a vítima BRUNA DE SOUZA VEIGA reiterou a ocorrência desses fatos. 



    Além disso, também em sede judicial, o depoente MARCELO WISKUTZKI também afirmou ter sofrido recentíssimo ato de possível coação e ameaça. 



    Logo, verifica-se que ao longo de todo o feito, desde a fase investigativa até o presente momento da ação penal, são ventilados possíveis e sistemáticos atos de grave embaraço à regular apuração dos fatos. 



    Na hipótese, são idôneos os motivos elencados para a imposição da cautela extrema, pois evidenciam a gravidade da conduta em tese perpetrada – acesso a informações de caráter sigiloso em bancos de dados do sistema de inteligência da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, a fim de obter dados pessoais de diversas autoridades e de seus familiares, com a finalidade de forjar a prática de crimes por esses agentes –, o risco de reiteração delitiva – diante da noticiada prática de diversas condutas ilícitas semelhantes pelo recorrente – e a necessidade de resguardar a instrução criminal, em face do temor relatado por tuas testemunhas, que afirmaram haver sofrido represálias mesmo depois da prisão do réu. 



    Vale ressaltar que, embora a defesa afirme que as circunstâncias descritas para justificar a custódia preventiva já haviam sido utilizadas para lastrear a cautela extrema aplicada na primeira fase da operação, os elementos anteriormente delineados estão relacionados com o suposto delito de violação de sigilo funcional, objeto da denúncia ora analisada, e com fatos ocorridos após a deflagração da primeira fase da Operação Carta de Corso, como as ameaças relatadas pelas testemunhas. 



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Ademais, este Supremo Tribunal Federal “pacificou o entendimento de que a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal também justifica a decretação da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal” (HC 170.432 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei).



    Ainda, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 



    Não verifico, portanto, ilegalidade na prisão preventiva ora questionada. 



    De outro lado, quanto ao pleito de “trancamento da ação penal correlata ao presente recurso, por tratar-se de aditamento impróprio”, também reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o ato recorrido não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela defesa. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    Finalmente, no que toca à alegada inépcia da denúncia, observo que a peça acusatória observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal, evidenciando os elementos essenciais da figura típica dos delitos, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados aos recorrentes na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa (HC 88.875, ministro Celso de Mello).



    Nesse sentido, também concluiu o Superior Tribunal de Justiça, valendo transcrever os seguintes trechos do acórdão recorrido:



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 325, §§ 1º, inciso II, e 2º, do Código Penal, registro que o tipo penal de violação de sigilo funcional dispõe que: 



    Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação: 



    Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. 



    § 1º Nas mesmas penas deste artigo incorre quem: 



    I - permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública; 



    II - se utiliza, indevidamente, do acesso restrito. 



    § 2º Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem: 



    Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 



    […]



    Nesse sentido, o art. 325 do Código Penal tipifica a conduta do funcionário que viola a confiança nele depositada pelo Estado, de modo a proteger as informações que devem permanecer em segredo. 



    [...]



    Na espécie, observo que a exordial acusatória descreve conduta que se amolda ao tipo penal em exame, ao mencionar que o ora recorrente, valendo-se do cargo ocupado (Delegado de Polícia), determinou a agente do setor de inteligência de sua unidade que buscasse, em sistema de informações de acesso restrito, dados referentes a diversas autoridades do Estado do Rio de Janeiro – como delegados, promotores de justiça e até mesmo um candidato a prefeito do Município do Rio de Janeiro – e a familiares delas, com a finalidade de, futuramente, valer-se de tais elementos para realizar ações ilícitas, tendentes a forjar a prática de crimes por tais pessoas, para obter vantagens indevidas ou, até mesmo, desacreditar publicamente agentes que atuavam em apurações em que o recorrente figurava como investigado. 



    Da mesma forma, as circunstâncias descritas denotam a ocorrência de prejuízo à Administração Pública, de modo que eventual afastamento da qualificadora do § 2º do art. 325 do Código Penal deve ser apreciado no momento oportuno, após o encerramento da instrução probatória, com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório. 



    Portanto, forçoso concluir que a denúncia ora impugnada descreveu todos os elementos necessários à defesa para o cumprimento do seu mister, evidenciando-se, assim, o preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente